Tribunal: TJDFT
Processo: 0738125-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de divórcio e partilha cumulada com oferta de alimentos em favor dos filhos comuns e fixação do regime de guarda e convivência dos infantes. Emenda da inicial. Desmembramento dos pedidos. Modulação do objeto da ação. Pedidos de alimentos e guarda. Concentração em ação que visa dispor sobre o vínculo que enlaça os pais. Cumulação. Óbice judicial. Conteúdo decisório lesivo. Aferição. Recorribilidade. Agravo. Admissibilidade. Pedidos. Cumulação. Pretensões sujeitas ao procedimento ordinário e compatíveis entre si. Cúmulo objetivo. Viabilidade e legalidade. Prestígio à natureza instrumental do processo, à celeridade e à economia processual. Emenda da inicial. Descabimento. Agravo provido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de divórcio guarda, alimentos e convivência, indeferira a cumulação dos pedidos na forma que deduzira o autor e determinara a emenda à inicial, consignando que opte, de forma alternativa e excludente, pelo procedimento de divórcio e partilha de bens ou guarda e regulamentação de visitas ou somente alimentos.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal reside na aferição da possibilidade de cumulação de pedidos de guarda e alimentos no bojo da ação de divórcio que maneja o consorte em não desfavor da esposa, sob o prisma de que não soa instrumentalmente viável serem tratadas as questões pertinentes aos alimentos, regime de guarda e alimentos destinados aos filhos do casal no ambiente da ação que visa a dissolução do vínculo matrimonial que os enlaça.
III. Razões de decidir
3. O ato judicial que determina o aditamento da inicial, conquanto seja qualificado como despacho de mero expediente e, outrossim, impregnado de natureza simplesmente ordinatória, encerra conteúdo decisório quando, exacerbando-se do limite do simples impulso processual, determina à parte autora que eleja um dos pedidos que formulara, desmembrando-se, por conseguinte, uma das pretensões, que deverá ser formulada em ação apartada, ensejando-lhe prejuízo processual e material, pois implica determinação de modulação do formulado, tornando-se, pois, passível de recurso ante os efeitos materiais que irradia, devendo ser sujeitada a reexame imediato no ambiente de agravo de instrumento.
4. Consubstancia verdadeiro truísmo que, de acordo com o estabelecido pelo art. 327 do Código de Processo Civil, a cumulação de pedidos somente é legalmente admitida quando, estando ou não enlaçados por vinculação de conexão, sejam compatíveis entre si, seja competente para deles conhecer o mesmo juízo e adequado para todos o mesmo procedimento, resultando da aferição desses requisitos a propriedade da cumulação almejada (§ 1o).
5. Emergindo os pedidos de divórcio e partilha c/c guarda e regulamentação de visitas e oferta de alimentos em favor dos filhos menores comuns da mesma causa de pedir remota – casamento -, sendo perfeitamente compatíveis entre si, estando sujeitos à jurisdição do mesmo juízo e sido formulados no ambiente do procedimento comum ordinário, não subsiste nenhum óbice para que sejam formulados de forma cumulada e assim transitem e sejam resolvidos, inclusive porque, agregada à satisfação do exigido para a formulação cumulada, consubstancia imperativo legal sua tramitação de forma cumulada como forma de materialização dos princípios da economia e efetividade processuais (CPC, art. 327, § 2o).
6. O legislador processual, com pragmatismo e atinado com a natureza instrumental do processo, prestigia os princípios da economia, celeridade e efetividade processuais, concentrados na primazia de resolução do mérito e na razoável duração, ensejando que, realizados os requisitos estabelecidos, torna-se imperativa a admissão da cumulação objetiva de pedidos, não encerrando, sob essa conformação, óbice à cumulação de pedidos de divórcio, alimentos, guarda e regime de convivência com os filhos comuns no ambiente de ação de divórcio a nuança de que a prestação alimentar é destinada à prole, porquanto insere-se no plexo de direitos e deveres inerentes ao poder familiar (CPC, arts. 4o, 6o 8o e 327, §§1o e 2o).
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.